Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR.

A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência complementar (CPC 833, IV) depende de provas da utilização do saldo para a subsistência do executado.